Tribunal: TJMT
Processo: 1030864-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030864-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO LUIS SCHEUER 05441175141 - CNPJ: 28.904.398/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), BRUNO LUIS SCHEUER - CPF: 054.411.751-41 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por
Bruno Luis Scheuer 05441175141 e Bruno Luis Scheuer
, pessoa física e microempresário individual, contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça
no âmbito de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão da
3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT
, proferida nos autos da
Ação de Embargos à Execução no 1010122-87.2025.8.11.0037
. Os Agravantes sustentam que a declaração de hipossuficiência possui presunção legal de veracidade e que a negativa do benefício sem prova contrária viola o direito de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir
se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça
, em favor de pessoa física e microempresário individual,
na ausência de comprovação documental da incapacidade financeira
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça exige a
comprovação da hipossuficiência econômica
, cabendo à parte demonstrar documentalmente a incapacidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do
art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC
.

4.
A
declaração de pobreza possui presunção relativa (juris tantum)
, podendo o magistrado indeferir o benefício se verificar elementos que infirmem a alegada miserabilidade, conforme entendimento consolidado no
STJ
(Súmula 481 e AgInt no AREsp 875.178/RS).

5.
A condição de
microempresário individual não implica automaticamente hipossuficiência econômica
, sendo imprescindível a apresentação de documentos comprobatórios, como declarações de imposto de renda, balanços ou extratos contábeis.

6.
Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem situação financeira delicada dos Agravantes,
não há base para deferir a benesse da justiça gratuita
.

7.
A decisão monocrática recorrida está
devidamente fundamentada
e em consonância com a jurisprudência do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade e não dispensa a comprovação documental da hipossuficiência quando houver indícios em contrário.

2.
A concessão de gratuidade da justiça a pessoas físicas que atuam como microempresários depende da demonstração concreta de incapacidade financeira.

3.
O indeferimento do benefício é legítimo quando a parte não apresenta documentos hábeis a comprovar a alegada insuficiência de recursos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BRUNO LUIS SCHEUER 05441175141
e
BRUNO LUIS SCHEUER
em face da decisão monocrática de ID. 313726878 que indeferiu o beneficio da gratuidade de justiça pleiteado pelo Agravante.

Em suas razões (ID. 319357359), os Agravantes afirmam que a decisão inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo do Agravante a produção de prova positiva de sua condição de hipossuficiente, quando a lei processual civil estabelece uma presunção legal em seu favor.

Sustentam que a mera ausência de outros documentos, sem que haja qualquer indício ou prova em sentido contrário que contradiga a declaração de pobreza, não é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade.

Afirmam que a negativa da gratuidade da justiça, sem que haja elementos robustos que infirmem a declaração de hipossuficiência e sem a prévia oportunidade de comprovação, representa uma barreira ao acesso à justiça.

Assim, requerem o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Contrarrazões apresentadas em ID. 325174887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na decisão recorrida restou consignado que:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO LUIS SCHEUER 05441175141
e
BRUNO LUIS SCHEUER
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1010122-87.2025.8.11.0037, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Embargantes, ora Agravantes.

Os agravantes sustentam não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual juntaram declaração de hipossuficiência.

Argumentam que, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de pobreza goza de presunção legal de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

Asseveram que a decisão agravada incorreu em violação ao dever de fundamentação, ao indeferir o pedido de forma genérica, sem apontar elementos objetivos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência.

Afirmam, ainda, que a negativa do benefício afronta o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), configurando medida desproporcional. Ressaltam que a mera condição de microempresário não implica, por si só, em situação econômica favorável.

Por fim, aduzem existir perigo de dano, diante da possibilidade de extinção da ação em razão do não recolhimento das custas processuais.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ou, alternativamente, de tutela recursal antecipada, para suspender a exigência de recolhimento das custas e assegurar a tramitação da demanda. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, determinado o retorno dos autos à origem para que possa apresentar documentação complementar.

Relatado o necessário.

Decido.

A fim de evitar eventual arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), concedo aos Agravantes os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para fins recursais, a fim de viabilizar a análise do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça aos Agravantes.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Analisando os autos originários e o recurso de agravo de instrumento, verifica–se que as Agravantes não apresentaram qualquer documento que comprove a hipossuficiência alegada, como eventual carteira de trabalho, holerite, declaração de imposto de renda da pessoa física, balanços, balancetes e outros documentos relacionados a pessoa jurídica.

Em que pese o argumentado no agravo, inexiste no conjunto probatório evidências que o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência dos Recorrentes, de modo que esta não se desincumbiu do seu ônus.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018; N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021. (N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) – destaquei.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Registra-se que o artigo 932, inciso IV, a, do Código de Processo Civil, permite ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é o caso dos autos.

Ante o exposto, em decisão monocrática,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

(...)
– sic. ID. 320588860

Em que pese o argumentado pelo Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Ressalte-se que os Recorrentes não apresentaram quaisquer documentos comprobatórios ao interpor agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, o que fragiliza suas alegações.

Dessa forma, conforme argumentado na decisão monocrática de ID. 313726878, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que os Agravantes possuem delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025